Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. VAGA. UNIDADE. TERAPIA. INTENSIVA. RESPONSABILIDADE. ESTADO. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO. INCLUSÃO. PACIENTE. LISTA. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para estabelecer termo inicial para obrigação da Administração Pública no custeio de internação em hospital particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a data inicial para o ressarcimento das despesas decorrentes da internação da filha da apelante em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É consolidado o entendimento de que o Estado deve garantir vaga em hospital público para internação em Unidade de Terapia Intensiva, se a medida for necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave. Ao não fazê-lo, deverá suportar os custos decorrentes do tratamento do paciente em instituição particular.
4. Há de se considerar, todavia, que o ente público somente terá de arcar com as referidas despesas a partir da comunicação da necessidade de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) junto à rede pública de saúde, o que é feito através do requerimento de inserção do paciente na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, na medida em que este é o momento em que o poder público toma conhecimento, de forma inequívoca, da solicitação do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Não se deve considerar o período de tempo em que o paciente permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sem que o ente estatal tivesse qualquer conhecimento acerca da necessidade de sua transferência para hospital público ou conveniado para fins de ressarcimento das despesas.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700927-25.2025.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 24.9.2025; TJDFT, ApCiv 0701853-06.2025.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 11.9.2025; TJDFT, ApCiv 0702011-61.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 27.8.2025.